Tribunal: TJBA
Processo: 8003502-18.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003502-18.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEUMA CRUZ NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR, JULIVAL QUINTO DOS SANTOS, LIEBETO GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Neuma Cruz Nascimento contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a fraude bancária, declarou a inexistência da relação contratual e do débito, mas julgou improcedente o pedido indenizatório por entender configurado mero dissabor. A autora sustenta que a negativação indevida enseja dano moral presumido, pugnando pela reforma da sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, decorrente de contrato fraudulento, gera dano moral indenizável, bem como definir o valor da compensação.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A fraude praticada por terceiros configura fortuito interno, inerente à atividade bancária, não afastando o dever de indenizar.

5. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, sobretudo quando inexistem outras inscrições legítimas.

6. Inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, pois ausente inscrição anterior legítima e havendo indícios de outras anotações igualmente discutidas judicialmente.

7. Fixação da indenização em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, decorrente de fraude bancária, configura dano moral presumido. 2. A ocorrência de fraude constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 927; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; Súmula 385 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível N° 8003502-18.2024.8.05.0141
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões seguintes.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA